Tribunal: TJPA
Processo: 0007819-79.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007819-79.2018.8.14.0005

APELANTE: EDINEI DA SILVA VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007819-79.2018.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: EDINEI DA SILVA VEIGA

ADVOGADA: DRA. MARIA LUIZA BARBOSA – OAB/GO 14.075

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. TESE ABSOLUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA
.
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007819-79.2018.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: EDINEI DA SILVA VEIGA

ADVOGADA: DRA. MARIA LUIZA BARBOSA – OAB/GO 14.075

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
EDINEI DA SILVA VEIGA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA que, diante do veredito do Conselho de Sentença, o condenou ao cumprimento de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em decorrência da prática do delito de
homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima
, tipificado no artigo 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal, tendo como vítima Edwyn Leandro do Porto Bahia.

Segundo a inicial acusatória (Id. 7447012 - Pág. 2 a 4), no dia 09 de dezembro de 2017, por volta das 16h, o Apelante ceifou a vida da vítima com diversos disparos de arma de fogo.

Consoante o relato dos autos, o Recorrente, a mando do denunciado Daywes Johemerson da Costa Lima, se dirigiu até a residência da vítima na companhia do corréu Marlon Ribeiro Gomes, no intuito de assassinar Sinei da Silva Ribamar, que atende pela alcunha de “Xipaia”. Entretanto, ao chegar no imóvel indicado, o Recorrente foi atendido pelo ofendido, que informou que “Xipaia” não estava no local e não sabia onde ele poderia ser encontrado, ato contínuo em que ele acabou sendo alvejado com diversos disparos de arma de fogo desferidos pelo Recorrente.

Ao término da fase correspondente ao sumário da culpa, os corréus Daywes Johemerson da Costa Lima e Marlon Ribeiro Gomes foram impronunciados, tendo o Apelante sido pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CPB).

Na sessão plenária do Tribunal do Júri (Num. 7447058 - Pág. 4), o Ministério Público pediu a condenação do acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), contudo pleiteou o afastamento da qualificadora concernente ao recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima.

Por sua vez, a defesa técnica pugnou pela absolvição do acusado, suscitando a tese de negativa de autoria e, subsidiariamente, a retirada das qualificadoras.

O Conselho de Sentença rejeitou as teses absolutórias, e condenou o Apelante pelo delito tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inconformada com o veredicto condenatório, a Defesa com fundamento no art. 593, III, alínea “d” do CPP, alicerça seu pedindo de anulação do julgamento alegando que a decisão impugnada contrariou as provas dos autos, que atestariam sua inocência (Id. Num. 7447062 - Pág. 1 a 4).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. Num. 7447063 - Pág. 1 a 5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 8929676).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA do art. 121, §2º, IV DO CP.

A Defesa postula a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão proferida é contrária ao conjunto probante dos autos, com o fito de submetê-lo a novo veredito.

Aduz faltar coerência a Acusação, posto que a autoria delitiva não restou perfeitamente delineada, além de considerar que a condenação alicerçada na qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 1212 do CP vai de encontro às provas angariadas nos autos.

Adianto que não lhe assiste razão.

Sabe-se que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, cabendo a esta instância determinar se o veredito encontra algum amparo na prova coligida, ou se realmente está divorciado destes, ressaltando que somente neste último caso é possível sua anulação, em virtude do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º XXXVIII, alínea c da CFR/88).

Na lição de
Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
,

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

A testemunha Clayton Jeanne Drodosky dos Santos, policial que passou a integrar as investigações logo após o tombamento do inquérito policial, confirmou a participação do Recorrente no assassinato da vítima.

O depoente afirmou que o verdadeiro alvo da empreitada criminosa era o indivíduo que atende pela alcunha de “Xipaia”, integrante de facção criminosa rival à do Apelante.

Ressaltou que o modus operandi utilizado na consecução do delito é deveras cruel e inesperado, não importando para o ofensor quem está diante deste, posto que sua função é desempenhar a tarefa de ceifador.

Nesse sentido, disse a testemunha:

“(...) Bem, como eles chegaram para matar o irmão da vítima, eles começaram a perguntar sobre o irmão da vítima e o rapaz começou a dizer que não sabia, ai eles começaram a atirar nele para tentar dizer onde estava o irmão dele, e ai, infelizmente ele não disse e eles terminaram de matar ele naquela ideia de que quando eles saem para fazer a “corrida” deles, seja pai, mãe, irmão, quem eles pegarem eles matam (...)”

Esclareceu ainda, que por se tratar de integrantes do crime organizado, vizinhos que colocaram definitivamente o Recorrente na cena do crime não depuseram em juízo com medo de represálias.

Essa ligação do Recorrente com o crime organizado foi ratificada pelo policial Glauton Feitosa da Silva que aduziu constar o nome do Apelante, sua alcunha (Bibi) seu padrinho e sua função enquanto integrante da facção conhecida como “Comando Classe A” (Id. 11680531).

Ademais, salientou o representante do Ministério Público nesta instância:

“(...) o informante Fernando José Jacinto Bahia (irmão da vítima), afirmou que estava na sala de sua residência no momento do ocorrido e ao escutar um barulho proveniente da cozinha do imóvel, foi averiguar o que havia acontecido, momento em que notou que a vítima havia sido atingida por disparos de arma de fogo desferidos pelo Apelante, que naquele momento já estava saindo da cozinha, para fugir na companhia do seu irmão, que o aguardava na parte externa do imóvel.”

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante, mas sim em livre opção por uma das interpretações possíveis da prova.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Diante de tais fatos, inviável acolher a tese de provimento jurisdicional contrário ao que consta nos autos e afastamento da qualificadora inerente a utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 07/03/2023